Tribunal: TJPA
Processo: 0815872-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815872-55.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: GILMAR DO NASCIMENTO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815872-55.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RENAIRA PANTOJA MACIEL

PACIENTE: GILMAR DO NASCIMENTO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que ocorreram, uma vez que o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, menor de 6 (seis) anos de idade, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que reside próximo à vítima, possa de alguma forma intimidá-la. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti), configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do periculum in libertatis, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2. IRREGULARIDADE QUANTO À SUPOSTA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PEDIDO FORMULADO NO 1º GRAU. INOCORRÊNCIA. No que diz respeito ao pedido formulado pela Defesa de revogação da prisão preventiva, observo, que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, tendo em vista, que compulsando o PJE do 1º Grau, nos autos nº 0817991-68.2023.8.14.0006, há manifestação do representante ministerial, através do Promotor de Justiça Dr. Eduardo José Falesis do Nascimento, contrariamente ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado (id.101380977).

3. NULIDADE NA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, QUALIFICAÇÃO ERRONEA DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. trata-se de mera irregularidade, caracterizando tão somente erro material, que não prejudica o direito do acusado à exata compreensão da decisão, tampouco a plenitude da defesa.

4. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. Ante à existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

5. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da Súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de novembro de 2023.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815872-55.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RENAIRA PANTOJA MACIEL

PACIENTE:
GILMAR DO NASCIMENTO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e o art. 647

e seguintes, do Código Processo Penal,
em favor de

GILMAR DO NASCIMENTO SOUZA,

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA,
nos autos do Processo.
nº
0817991-68.2023.8.14.0006
.

Relata o impetrante que o paciente fora preso em flagrante delito por supostamente praticar a conduta descrita no art. 217-A do Código de Processo Penal, sendo realizada audiência de custódia no dia 23/08/2023, convertendo a prisão em preventiva.

Prossegue informando que no dia 28/08/2023 requereu o relaxamento da prisão preventiva, alegando insuficiência de provas, o qual até o presente momento não foi analisado pela suposta autoridade coatora.

Discorre que no dia 11/09/2023, o Ministério Público ofereceu Denúncia em desfavor do acusado.

Informa que protocolou novo pedido de revogação da prisão preventiva no dia 12/09/2023, por estarem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o qual foi concluso ao magistrado e o juízo manteve a prisão preventiva do paciente, sem que houvesse manifestação do Ministério Público.

Suscita constrangimento ilegal em virtude de ausência de fundamentação idônea da r. decisão que manteve sua prisão preventiva, sem que houvesse manifestação do Ministério Público, assim como erro na qualificação na decisão que recebeu a Denúncia.

Salientou ainda não estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, de modo que a prisão preventiva podendo ser substituída por uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer a substituição da prisão preventiva por medida cautelar estabelecida no art. 319, do CPP, com consequente expedição do

alvará de soltura, vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de responder o processo em liberdade.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos no plantão criminal, sendo redistribuído em razão do presente caso não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de processamento do writ em plantão. (id.16436215)

Os autos me vieram distribuídos
,
ocasião que deneguei o pedido de liminar, determinei pedido de informações à autoridade inquinada coatora. (id.16474065)

Em sede de
informações
(id.16564793), o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“(...)

Em 22/08/2023, a autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante pela prática de crime previsto no Art. 217-A do CPB, em desfavor da menor J.C.D.S., 12 anos de idade.

A prisão em flagrante foi homologada no plantão dia 22/08/2023 e convertida em prisão preventiva em 23/08/2023, por ocasião da realização da audiência de custódia. Concluído o Inquérito, a autoridade policial indiciou GILMAR DO NASCIMENTO SOUZA pela prática do crime de Estupro de Vulnerável nos termos do Art. 217-A, do CPB e o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia, nos seguintes termos: “(...) Narra a peça inquisitorial que o denunciado praticou o crime de estupro mediante a prática de atos libidinosos contra a vítima Jardyelly Campelo de Sousa, de apenas 06 (seis) anos de idade à época dos fatos, conforme será melhor descrito a seguir. Extraiu-se, até então, da leitura dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, que no período matutino do dia 22.08.2023, a vítima saiu de sua residência, neste município, para comprar alguns mantimentos, sendo que, primeiramente, passou pelo Mercadinho Caldas e, em seguida, deslocou-se para um fruteira que fica às proximidades do referido estabelecimento. Ao chegar neste estabelecimento (fruteira), o denunciado, que é filho da proprietária da fruteira, puxou conversa com a adolescente e disse que gostaria de lhe mostrar uns animais (gatinhos) que estavam no local no que a vítima aceitou. Sucede que, no momento em que estavam no corredor para ver os gatinhos, a vítima sentiu a o denunciado se aproximando e de forma abrupta começou a passar as mãos pelo corpo da adolescente por cima da roupa em conotação sexual, sendo que não bastasse ter acariciado as nádegas da adolescente ainda a beijou na boca à força. Após o beijo e tendo sido largada, a vítima saiu correndo do estabelecimento assustada, sem sequer ter conseguido comprar as frutas que compraria, de modo que, ao avistar o seu genitor, acabou relatando o que acabara de ocorrer. Neste instante, então, o pai da vítima decidiu tomar satisfações com o denunciado, indagando-o acerca do que lhe fora relatado pela filha e informando que iria tomar as providências para apuração do caso. Desse modo, a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos, tendo adotado as providências pertinentes, inclusive com a prisão em flagrante do denunciado, motivo pelo qual, concluída a peça inquisitorial e encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, não restou alternativa senão a adoção da presente medida judicial. (...)”

É a síntese dos fatos nos quais se articula a acusação.

A defesa do réu pugnou pela Revogação da Prisão Preventiva, alegando ausência de provas.

O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido de Revogação, por entender que estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em que pese a defesa ter informado que o réu possui residência fixa, e ser tecnicamente réu primário, o pedido de revogação foi indeferido, com fundamento na Súmula n.º 8, do TJPA, a qual estabelece que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

A denúncia foi recebida em 27/09/2023.

O réu foi citado em 07/10/2023.

a)

informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;

A prisão em flagrante foi realizada em 22/08/2023 o que perfaz, até a presente data, o total de 56 dias de vigência.

b)

indicação da fase em que se encontra o procedimento;

O processo segue o seu trâmite regular aguardando apresentação Resposta à Acusação.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
, e no mérito pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus

por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente. (id.16618828)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, por ausência de manifestação do Ministério Público, erro na qualificação do paciente na decisão que recebeu a Denúncia, condições pessoais favoráveis ao paciente, podendo ser substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar do art. 319, do CPP.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelo impetrante.

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva:

“(...)

Outrossim, a prisão preventiva deve ser decretada. A Constituição Federal estabelece que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, acolhendo, também, o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até decisão condenatória irrecorrível.

Assim é que, fortalecendo tais princípios segue preceituando que a prisão somente ocorrerá em flagrante ou no caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial, quando não admitida a liberdade provisória, impondo ao juiz o dever de relaxar a prisão ilegal e garantindo àquele que tem sua liberdade de locomoção ameaçada ou violada a concessão de habeas corpus (artigo 5º, LXI, LXV, LXVI e LXVIII).

Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, nas hipóteses em que ela é admissível, só deve subsistir em casos excepcionais, nos quais, além do fumus comissi delicti, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o periculum libertatis, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal, ou ainda, até que se identifique o preso (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o auto de apresentação e apreensão e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, por ora, provam a materialidade do crime e, estes últimos (depoimentos) fornecem indícios de que o autuado seja o autor.

No caso particular dos autos, considero que a prisão preventiva merece ser decretada para garantia da instrução criminal, especialmente para resguardo da integridade física da vítima. Além disso, a gravidade em si do delito também denota a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Destarte, tendo em vista qual a liberdade do autuado representa risco à instrução criminal e à ordem pública, com fundamento nos artigos 282, 310, II, e 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de GILMAR DO NASCIMENTO SOUZA em prisão preventiva.”

“(..) Sobre o pedido, sabe-se que a imposição da custódia preventiva, enquanto medida cautelar e máxima dentro do processo penal, deve obedecer ao princípio da proporcionalidade, que por sua vez se traduz na tríade adequação, necessidade e razoabilidade. Além disso, deve-se observar os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, em que pese a Defesa informe que o acusado possui residência fixa, trabalho e ser tecnicamente primário, o fato de alguém apresentar condições pessoais favoráveis, por si só, não têm o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes os demais requisitos para sua manutenção.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula nº 8 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do CPP, por não vislumbrar situação fática diversa da que justificou a decretação da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa e MANTENHO a prisão preventiva de GILMAR DO NASCIMENTO SOUZA, até ulterior deliberação."

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do representado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado na investigação, principalmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas acerca do fato delituoso e pelo depoimento da própria menor perante a escuta especializada.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações da vítima e testemunhas colhidos em sede policial.

De acordo os fatos narrados na representação da autoridade policial o paciente GILMAR DO NASCIMENTO SOUZA no dia 22/08/2023, pelo período matutino teria praticado ato libidinoso contra a menor J.C.D.S, de apenas 6 (seis) anos de idade, consistente em passar a mão pelo corpo da criança por cima da roupa em conotação sexual, acariciando suas nádegas e ainda beijando sua boca à força.

Segundo informações colhidas nos autos, na data referida a vítima teria se dirigido até uma fruteira para comprar algumas frutas, ao chegar no estabelecimento, o denunciado , que é filho da proprietária da fruteira, puxou conversa com a menor e disse que gostaria de lhe mostrar uns animais (gatinhos) que estavam no local no que a vítima aceitou, em seguida quando se encontravam no corredor para ver os gatinhos, a vítima sentiu o paciente se aproximando e de forma abrupta começou a passar as mãos pelo corpo dela por cima da roupa em conotação sexual, sendo que não bastasse ter acariciado as nádegas da adolescente ainda a beijou na boca à força. Após o beijo e tendo sido largada, a vítima saiu correndo do estabelecimento assustada, e ao avistar o seu genitor, acabou relatando o que acabara de ocorrer.

Embora ser a prisão medida extrema a ser decretada em último caso quando as demais medidas cautelares diversas da prisão não surtirem efeito, vislumbro que os fundamentos previstos no art. 312 do CPP são fortes e suficientes para manutenção da prisão. O suposto crime praticado pelo investigado possui grande relevância social (estupro de vulnerável). Nesses casos, a garantia da ordem pública deve se impor para que casos dessa natureza não voltem a acontecer, vez que a conduta imputada ao demandado possui gravidade suficiente para justificar a segregação cautelar, consubstanciada na prática da violência sexual contra uma criança de apenas seis anos de idade.

Analisando detidamente os autos, resta incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, destacando ainda que a vítima se trata de uma menor de 6 (seis) anos de idade, que o acusado mora próximo à vítima
, podendo intimidá-la, o que coloca em risco a segurança da menor.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma das hipóteses dos requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I. Assim, o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que é vizinho da vítima, possa de alguma forma intimidá-la.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova

de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, circunstância que o fato delituoso ocorreu, uma vez que o paciente se utilizou da confiança por ser vizinho para abusar da vítima, o que denota uma maior periculosidade do paciente
.

Quanto a suposta ilegalidade arguida pelo impetrante, da ausência de manifestação do Ministério Público,
quanto ao pedido formulado pela Defesa de revogação da prisão preventiva, observo, que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, tendo em vista, que compulsando o PJE do 1º Grau, nos autos nº
0817991-68.2023.8.14.0006,
há manifestação do representante ministerial, através do Promotor de Justiça Dr. Eduardo José Falesis do Nascimento, contrariamente ao pedido de revogação da prisão preventiva

do acusado
(id.101380977).

Quanto à alegação de erro na qualificação do acusado
, na decisão em que recebeu a Denúncia (id.101452850- pág.1 dos autos originários), no qual consta nome diverso, trata-se de mera irregularidade, caracterizando tão somente erro material, que não prejudica o direito do acusado à exata compreensão da decisão, tampouco a plenitude da defesa, como bem destacou a Procuradora de Justiça em seu parecer (id.16618828-pág.5), inclusive prossegue ao afirmar que “Verifica-se ainda que, na mesma decisão, em parágrafo anterior, o paciente fora qualificado da forma correta, a demonstrar a inexistência de ilegalidade, bem como, a análise do conteúdo decisório corresponde aos dados concretos provenientes da ação penal que o paciente possui em seu desfavor.”

Logo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado contra menor de 6 (seis) anos de idade, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERS
Ã
O EM PREVENTIVA. AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O DO DECRETO PREVENTIVO. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. MANUTEN
ÇÃ
O DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVOR
Á
VEIS. IRRELEV
Â
NCIA. APLICA
ÇÃ
O DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRIS
Ã
O
OU
PRIS
Ã
O
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
pris
ã
o
preventiva, invi
á
vel a se mostra a cassa
çã
o da medida de exce
çã
o, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposi
çã
o. Assim, n
ã
o pode ser desconstitu
í
da tomando por base unicamente as condi
çõ
es de cunho subjetivo favor
á
veis, pois
é
certo que estas, por si s
ó
s, n
ã
o se mostram como impedientes para a manuten
çã
o da segrega
çã
o cautelar consoante orienta o enunciado contido na S
ú
mula n
º
08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manuten
çã
o da cust
ó
dia preventiva do paciente, invi
á
vel a sua substitui
çã
o por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incab
í
vel a
pris
ã
o
domiciliar, ante a inocorr
ê
ncia de uma das hip
ó
teses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, sem condenação transitada em julgado, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica,

tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e da parte conhecida, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
07
de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2023